Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-61.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015640-61.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LOURIVALDO JOSE MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 384.702.681-04 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o acórdão de ID nº 52548472 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível nº 1015640-61.2016, que apresentou LOURIVALDO JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA
"para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida produção de provas, observando a necessidade de intimação pessoal do autor"
.

Em suas razões de ID nº 53597459, o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de contradição com relação ao pedido do embargado e o decidido no acórdão.

Isto porque o apelante, ora embargado, sustentou que o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito sem a sua intimação pessoal para comparecer à perícia designada, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito e este Tribunal acolheu tal tese, contudo, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de instrução com a intimação pessoal da parte autora.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, mantendo o provimento do apelo apresentado, porém, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID nº 54804450.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado com relação ao pedido pelo embargado e o decidido no acórdão.

Isto porque, embora o apelante, tenha requerido a extinção sem resolução de mérito do feito que em primeiro grau foi julgado improcedente, sem a sua intimação pessoal para comparecer à perícia designada, tenho que todo o fundamento das suas razões de apelo demonstraram que este objetivava, sem dúvida alguma, a realização de nova perícia.

Assim, de acordo com a melhor técnica e jurisprudência dominante, o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de instrução com a intimação pessoal da parte autora, conforme decidido por este Tribunal, demonstra ser a medida adequada a ser tomada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Sabe-se que à concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, sendo a perícia médica imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Denota-se dos autos que o exame pericial foi agendado, mas ante o não comparecimento da parte autora a ação foi julgada improcedente, por ausência de prova da invalidez. Todavia, a perícia médica requer o comparecimento da parte, tornando-se indispensável a sua intimação pessoal para o ato, o que não foi observado na lide, uma vez que as intimações foram feitas pelo DJe em nome do advogado.

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do segurado quanto à data, local e hora da perícia médica, resta evidente o cerceamento ao seu direito de defesa, sendo de rigor a renovação do ato e a decretação de nulidade da sentença.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ- PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA- NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA- INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ouse a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).” (Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por equívoco dos correios que afirma “NÃO PROCURADO”, sem que tenha havido a constatação de mudança de endereço. (TJMT. Ap 28435/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para aferição do valor a ser pago a título de indenização securitária se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de quantificar o grau da invalidez suportada pela parte, decorrente de acidente de trânsito. Por se tratar de ato personalíssimo, impõe-se a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica.” (TJMT. Ap 118316/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE - AUSÊNCIA DO PERICIADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA REQUERIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PERÍCIA - NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (TJMT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.” (TJMT. RAC 0046174.73.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020